Tribunal: TJMT
Processo: 1023578-88.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023578-88.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WELLISON SANTOS COSTA - CPF: 977.789.821-53 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO AO BANCO. COBRANÇA INDEVIDA DE
“
DIFERENÇA DE FINANCIAMENTO
”
.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
TAXA SELIC.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa por falha na prestação de serviço, condenando-a à devolução em dobro de valores pagos a título de “diferença de financiamento”, ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e à anulação de cláusula contratual que previa a perda total dos valores pagos e multa de 10% sobre o valor do imóvel, além de fixar custas e honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança da “diferença de financiamento” é indevida e imputável à construtora em razão de atraso no envio de documentos ao banco; (
ii
) estabelecer se há elementos que justifiquem indenização por danos morais; (
iii
) determinar o índice aplicável à correção monetária e juros de mora diante da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demora de aproximadamente cinco meses entre a assinatura do contrato de compra e venda e a formalização do financiamento bancário decorreu de conduta imputável à construtora, configurando falha na prestação do serviço.

4. O pagamento da “diferença de financiamento” pelo consumidor decorreu diretamente do atraso na liberação do crédito, sendo indevida a cobrança adicional imposta, o que autoriza a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do C
DC
.

5. A falha contratual, embora comprovada, não gerou abalo psíquico relevante ou violação a direito da personalidade que justifique indenização por danos morais, pois os fatos se restringem a meros aborrecimentos.

6. Com o advento da Lei no 14.905/2024, os valores restituíveis devem ser corrigidos pelo INPC com juros de mora de 1% ao mês até a entrada em vigor da nova norma, aplicando-se, a partir de então, a Taxa Selic como índice único para juros e correção monetária, conforme art. 406, § 1o, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A construtora que retarda injustificadamente o envio de documentos necessários à formalização de contrato de financiamento responde pela cobrança indevida de valores adicionais, devendo restituí-los em dobro.

2. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação de serviço não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se demonstração de prejuízo extrapatrimonial relevante.

3. A partir da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, aplica-se a Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora nas condenações cíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 6o, VI, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 406, § 1o; CTN, art. 161, § 1o; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 22.08.2017,
DJe
01.09.2017; TJMT, Apelação Cível n. 1021022-93.2020.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2025, DJE 24.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

contra sentença proferida pelo Juízo da
4
a Vara Cível de
Várzea
Grande-MT
,

nos autos da Ação
de indenização por danos materiais e morais
movida
por
WELLISON SANTOS COSTA
.

Na sentença recorrida
o
Magistrad
o

julgou
parcialmente
procedente o pedido

e condenou a
MRV
à devolução, em dobro, da quantia paga a título de diferença de financiamento (R$ 15.810,16), bem como ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de declarar nula a cláusula contratual que previa a perda total dos valores pagos e a aplicação de multa de 10% sobre o valor do imóvel em caso de rescisão por culpa da requerida
.
Ainda, condenou nas custas e honor
ários advocatícios, fixado em 1
0
%
sobre o proveito econômico obtido

(id.
281066877
)
.

Inconformada, a
apelante sustenta
, em síntese,
a regularidade das cobranças impugnadas, com base em cláusula contratual que prevê atualização pelo índice INCC, além de impugnar a condenação por danos morais, sob o argumento de ausência de prova de sofrimento relevante que extrapol
e o mero aborrecimento. Sustenta, ainda, a aplicação da Taxa Selic em substituição aquelas previstas na sentença.
Requer o provimento do
R
ecurso
e
a reforma
da sentença
para julgar
im
procedente o
s
pedido
s ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais
(id.

281066879)
.

Em
contrarrazões,

o
apelad
o
WELLISON SANTOS COSTA

pugna pelo
des
provimento do recurso (
id.

281066882
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A sentença
reconheceu
a
responsabilidade objetiva da
ré MRV pela falha na prestação do serviço
e condenou à devolução em dobro dos valores sobrados
a título de
“diferença de financiamento”
e à reparação pelos danos morais, além de anular a
cláusula contratual que previa a perda total dos valores pagos e a aplicação de multa de 10% sobre o valor do imóvel em caso de rescisão por culpa da requerida
.

VOTO – PRELIMINAR

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O
apelad
o
, em contrarrazões,
suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, requerendo o não conhecimento do recurso.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos da petição inicial ou da contestação, por si só, não caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade, desde que seja possível verificar que a sentença recorrida foi devidamente impugnada, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART.514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição
inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (
v.g.AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016
).(...)
.”

(
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017)

Dessa forma, REJEITO a preliminar arguida

VOTO - MÉRITO

Cinge-se a controvérsia
em definir a responsabilidade da apelante pelas cobranças realizadas a título de “diferença de financiamento”, bem como pela ocorrência ou não de dano moral indenizável
.

O
autor ajuizou a presente ação, afirmando ter sido cobrad
o
indevidamente a título de
“
diferença de financiamento”
,

pois
financiou
parte
do valor do imóvel
e a
construtora demorou
5
meses para enviar seus documentos para o Banco.

O
“
Contrato Particular De Promessa de Compra e Venda”
envolvendo o apartamento
301
, bloco
37
, no
Residencial
Parque Chapada do
s Buritis
, situado
na Alameda Júlio Muller
, bairro
Ponte Nova
,
Várzea
Grande
-MT
,
foi
firmado em 5/4/2017
(
id.
281066385
)
e o C
ontrato de financiamento celebrado entre
o
autor e a CEF
foi
firmado apenas em 30/8/2017
(
id.
281066387
).

O extrato de “
a
juste de saldo devedor pós assinatura com agente financeiro” registra uma “
diferença de financiamento” de
R$
.
6.000,89
, que parcelado em 33 parcelas, importou a quantia de R$.
7.905,15
(id. 281066859). Veja-se:

Assim,
c
onforme reconhecido pelo J
uízo
a quo
, restou demonstrado que houve efetiva demora no encaminhamento dos documentos à instituição financeira, de aproximadamente cinco meses entre a assinatura do contrato de compra e a formalização do financiamento. O autor pagou, inclusive, a quantia de R$ 800,00 à r
é
para que esta atuasse na intermediação junto ao banco, o que lhe impunha o dever de agir com diligência e presteza, sob pena de arcar com os riscos inerentes à mora.

Logo, o
nexo causal entre a demora e a elevação do valor financiado, denominada de “diferença de financiamento”, encontra-se satisfatoriamente demonstrado. Essa cobrança adicional decorreu do transcurso do tempo entre a negociação e a liberação do crédito, que foi indevidamente suportada pelo consumidor.

Assim,
comprovada
a falha na prestação do serviço
da ré, que resultou prejuízos ao autor, mostra-se correta a
determina
ção de

devolução dos valores em dobro
, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de justificativa plausível e da má condução da prestação de serviço.

Nesse sentido:

D
IREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA FINANCIAMENTO. VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE DIFERENÇA DE FINANCIAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais em razão da cobrança de “diferença de financiamento” pela construtora, decorrente da valorização do imóvel após atraso na entrega de documentos à instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir: (i) se a integralidade do valor do imóvel foi coberta pelo financiamento contratado; e (
ii
) se a responsabilidade pela cobrança da “diferença de financiamento” deve ser atribuída à construtora em razão do atraso no envio da documentação necessária ao banco financiador.

III. Razões de decidir

3. O contrato de financiamento abrangeu a totalidade do valor devido pela autora, sendo indevida a cobrança adicional sob a justificativa de valorização do imóvel.

4. A demora na entrega da documentação necessária ao banco financiador é imputável à construtora, não podendo a consumidora suportar os encargos resultantes dessa mora.

5. O parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor prevê a repetição do indébito em dobro na hipótese de cobrança indevida não justificada, aplicável ao caso em exame.

6. A ausência de consequências excepcionalmente graves decorrentes da falha contratual afasta a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido para condenar a construtora ao reembolso do valor cobrado a título de “diferença de financiamento”, na forma dobrada, acrescido de juros e correção monetária desde os descontos indevidos.

(N.U 1021022-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025)

No presente caso, como não há cogitar erro justificável se a cobrança decorre de falha na prestação de serviço, a repetição do valor efetivamente p
ago pela apelante realmente deve ocorrer na forma dobrada.

Por outro lado, quanto ao pleito de indenização por danos morais, entendo que o pedido deve ser indeferido.

A jurisprudência é firme no sentido de que
a
falha na prestação de serviço, por si só, não enseja automaticamente reparação por dano moral, exigindo-se a demonstração de abalo psíquico efetivo, sofrimento anormal ou violação a direitos da personalidade.

No caso em tela, embora se reconheça a existência de frustração e desconforto decorrente
da
cobrança
da
“diferença de financiamento”
, não restou evidenciado nos autos que tais circunstâncias tenham transcendido o mero dissabor cotidiano a ponto de justificar compensação extrapatrimonial.

A despeito da alegação de perda de tempo útil e sensação de impotência, não se constata nos autos qualquer elemento que denote humilhação, vexame ou afetação da honra, da imagem ou da integridade psicológica do autor em grau relevante.

O

a
pelante requer a aplicação da Lei no 14.905/2024, para se estabelecer a Taxa Selic como índice de correção monetária.

Assim, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, entendo que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1o, do CC/02.

Por derradeiro, insta
consignar
ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à
fundamentação do presente.
Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Diante do exposto,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso

para
afastar
a condenação a título de
indenização
por danos morais
e para que os valores a serem restituídos
sejam corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, devendo o c
álculo
, a partir de então, observar as modificações, passando a incidir a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária
.

Diante da alteração do julgado, os ônus sucumbenciais
deverão ser divididos em 50% para cada uma das partes, mantendo o percentual e a
base de cálculo
fixados na origem
.
Suspendo a exigibilidade da obrigação no que tange ao apela
do
, por ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025